Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735791-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IP2TEL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA APELADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o parecer técnico apresentado pela apelada no ID 61764264 e documento juntado no ID 61764265. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora